Tribunal: TJSP
Processo: 2090230-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Execução de título extrajudicial. Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da executada. Possibilidade. Abuso de direito caracterizado. Desvio do patrimônio integral da empresa por meio de cessão de cotas sociais, firmada após o vencimento das faturas exequendas. Cessão não registrada perante a JUCESP. Ausência de eficácia perante terceiros.

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Execução de título extrajudicial. Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da executada. Possibilidade. Abuso de direito caracterizado. Desvio do patrimônio integral da empresa por meio de cessão de cotas sociais, firmada após o vencimento das faturas exequendas. Cessão não registrada perante a JUCESP. Ausência de eficácia perante terceiros. Aplicação dos artigos 1.057, parágrafo único e 1.003, do CC. Alteração da sede da empresa para endereço fictício. Constatados elementos suficientes para demonstrar o abuso da personalidade jurídica, com propósito de ludibriar credores, corporificado no § 1o, do artigo 50, do CC. Precedentes. Litigância de má-fé alegada em contraminuta, afastada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.